Tribunal: TJSP
Processo: 0013806-63.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo defensivo. Pleito de concessão do livramento condicional. Necessidade. Reeducando que não apresenta nenhuma falta disciplinar recente, sendo a última de 2017. Apresenta bom relacionamento com demais detentos e com funcionários. Já exerceu atividade educativa e mantém vínculos familiares.

Pedido indeferido pelo magistrado a quo por entender ser necessária maior permanência do regime

Ementa:
Agravo defensivo. Pleito de concessão do livramento condicional. Necessidade. Reeducando que não apresenta nenhuma falta disciplinar recente, sendo a última de 2017. Apresenta bom relacionamento com demais detentos e com funcionários. Já exerceu atividade educativa e mantém vínculos familiares.

Pedido indeferido pelo magistrado a quo por entender ser necessária maior permanência do regime intermediário. Reeducando progredido ao regime semiaberto há 10 meses. Requisito não previsto em lei, não cabendo ao Poder Judiciário exigi-lo. Precedentes do STJ. Agravo provido.